Tribunal: TJSP
Processo: 0028174-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
VOTO No 39897

AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Tribunal de contas. Pretensão de devolução do prazo para a interposição de recurso administrativo. Procurador afastado por motivo de saúde. Justa causa. Questão que demanda instrução probatória. Exegese dos arts. 15 e 223, caput, do CPC. STJ, AgInt no AREsp 2.205.732-SP. Inadmissibilidade de produção de provas na estreita via do mandado de

Ementa:
VOTO No 39897

AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Tribunal de contas. Pretensão de devolução do prazo para a interposição de recurso administrativo. Procurador afastado por motivo de saúde. Justa causa. Questão que demanda instrução probatória. Exegese dos arts. 15 e 223, caput, do CPC. STJ, AgInt no AREsp 2.205.732-SP. Inadmissibilidade de produção de provas na estreita via do mandado de segurança. Extinção. Necessidade. Inteligência do art. 6o, § 5o, da Lei n.o 12.016/09. Precedentes deste C. Órgão Especial. Decisão mantida.

Recurso não provido.